Tribunal: TJDFT
Processo: 0001127-25.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO 1/8. AGRAVANTES. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. MAJORAÇÃO EM 1/6. DANOS MORAIS.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição do réu.
2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância para fundamentar a condenação do acusado, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades.
3. Na ausência de previsão legal, a jurisprudência é predominante no sentido de acrescer, para cada circunstância judicial valorada negativamente, 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, as agravantes e as atenuantes devem alterar a pena-base à razão de 1/6.
5. A indenização por dano moral deve atender à razoabilidade e ao efeito reparador, considerando-se, ainda, as condições econômicas do réu.
6. Recurso conhecido e desprovido.